Tribunal: TJBA
Processo: 8075795-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075795-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA FIGUEIREDO e outros

Advogado(s)
:
FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, MURILO CARNEIRO GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PROTEÇÃO LEGAL AO IMÓVEL RESIDENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que não reconheceu a impenhorabilidade de imóvel indicado à penhora, por se tratar de bem de família. Os agravantes comprovaram que o imóvel é utilizado como residência por sua entidade familiar, juntando aos autos certidões negativas do registro de imóveis, contas de consumo e fotografias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, com fundamento na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento do agravo de instrumento deve restringir-se à análise da decisão interlocutória impugnada, sendo vedada a apreciação de mérito da demanda principal, sob pena de supressão de instância.

4. A tutela de urgência requer a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. A impenhorabilidade do bem de família decorre de proteção legal expressa (Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º), tendo por finalidade assegurar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana.

6. Comprovado que o imóvel constritado é utilizado como residência permanente dos agravantes e de sua família, por meio de documentos idôneos, restam atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da sua condição de bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento deve se limitar à análise da decisão interlocutória. impugnada, sendo vedada a antecipação do mérito da ação principal.

2. A tutela provisória de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. O imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90, independentemente de ser o único bem do devedor.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075795-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ AUGUSTO ALMEIDA FIGUEIREDO e outros e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .